Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-09.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709840-09.2023.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, VALDENICE DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA. SÚMULA EXPRESSAMENTE REVOGADA EM DATA ANTERIOR AO EDITAL. CONTRARIEDADE À PREVISÃO EDITALÍCIA. ILEGALIDADE VERIFICADA NO CASO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Existem elementos que justificam a excepcional atuação jurisdicional para o exercício de controle externo de legalidade. 2. O Art. 29 da Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, dispõe que “A legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos é a vigente na data da publicação do edital.”. 3. A questão no 54 da prova objetiva tipo “D” do Cargo 103 (Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas) exigiu o conhecimento do teor de Súmula já cancelada quando da publicação do Edital no 001/2022. 4. Ocorreu a violação expressa do item 22.9 do edital, que prevê o seguinte: “22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos.” 5. Como a norma exigida no certame foi revogada antes da publicação do edital no Diário Oficial do Distrito Federal, a questão deveria ter sido anulada pela impetrada. 6. Apelo conhecido e provido. Segurança concedida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta vilipêndio aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5°, inciso XXXV, e 93, inciso IX, asseverando ausência de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 5°, caput, e inciso II, e 37, caput, afirmando que o Poder Judiciário, ao analisar o mérito de prova de concurso, imiscuiu-se em seara administrativa, própria do Poder Executivo. Sustenta, portanto, que não foram observados os princípios da legalidade e da separação dos poderes, além de afronta à tese firmada no Tema 485 do STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange à indicada afronta aos artigos 2o, 5°, caput, e incisos II e XXXV, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “‘o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.09.2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05.08.2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14.07.2020’ (ARE 1.346.403-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)” (ARE 1455560 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 8/1/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016